Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDAS. FILHAS MENORES. NECESSIDADES INCONTROVERSAS. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. MILITAR. AFERIÇÃO. RENDA MENSAL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. CASA MATERNA. CUSTEIO DAS NECESSIDADES COTIDIANAS DOS FILHOS. OBRIGAÇÃO DE AMBOS GENITORES. GENITOR. CONCURSO. OBRIGAÇÃO. VERBA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO. PONDERAÇÃO. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário.

2. Afigurando-se os alimentos fixados em caráter provisório consonantes com as necessidades das alimentandas apreendidas de conformidade com sua idade e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento de obrigação afetada à capacidade econômica do alimentante, não alcançando montante excessivo nem irrisório, sendo passível de serem suportados pelo obrigado até a efetiva definição da sua capacidade, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emirjam objetivamente do acervo probatório reunido.

3. Encerra obrigação inerente ao poder familiar e ao vínculo de descendência que ambos os genitores concorram, dentro de suas possibilidade, para o fomento das necessidades materiais dos filhos, derivando que, conquanto vigore regime de guarda compartilhada sobre os filhos menores, mas com o lar materno como referência, o pai deve concorrer para o fomento das necessidades das filhas mediante ponderação das necessidades das infantes, da sua capacidade e das nuanças pertinentes ao regime de guarda vigorante, derivando que, fixada prestação alimentar provisória em conformidade com essas variáveis, deve ser preservada até que o dissenso seja definitivamente resolvido (CC, arts. 1,566, IV, 1.694, §1o, e 1.703).

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.